Tribunal: TCU
Processo: 025.475/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1103/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação à Sra. Luiza Maria Semkiw de Andrade ante o recolhimento integral da multa individual a ela aplicada pelo item 9.3 do Acórdão 1763/2017-TCU-Primeira Câmara , sessão de 21/3/2017, Ata no 8/2017 - 1a Câmara, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.475/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 023.700/2017-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Hospital de Caridade Dona Darcy Vargas (80.672.561/0001-76); Luiza Maria Semkiw de Andrade (XXX.918.799-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Paraná. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Mauro Augusto Dib Mertens (67.407/OAB-PR) e Bartolomeu Pereira (15.821/OAB-PR), representando Hospital de Caridade Dona Darcy Vargas. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.